Tribunal: STF
Processo: HC 241421
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no AgRg no HC 829.523/PE, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Na petição inicial, alega-se: 



    Consta da Ação Penal 818-09.2015.8.17.0670 (Vara Criminal da Comarca de Gravatá/PE) a condenação do paciente, em primeira instância em 8/8/2017, à pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §3º, c/c art. 14, inciso II, e art. 71, todos do CP. 



    Em razão disto foi interposta a apelação, que se encontra pendente de julgamento. O paciente foi preso preventivamente em 12/4/2015, permanecendo nessa condição por mais de 5 (cinco) anos; ou seja, até 20/07/2020. Na data de 20/07/2020, no julgamento do Habeas Corpus nº 0000783- 46.2020.8.17.0000, o egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, reconhecendo a ilegalidade do excesso de prazo da prisão provisória, relaxou-a de forma condicional. 



    Em substituição, fixou as medidas cautelares previstas no artigo 319, V e IX, do CPP: 1- com recolhimento domiciliar integral do paciente até que ele comprove trabalho e residência fixos, 2- monitoramento eletrônico e 3- proibição de manter contato comas vítimas e testemunhas arroladas na denúncia. As condições mencionadas estão sendo cumpridas desde 20/07/2020. Somando-se o tempo de prisão preventiva com o tempo de medidas cautelares, até a presente data, chega-se a mais de 09 (nove) anos de cumprimento de pena/cerceamento da liberdade. 



    [...]



    O paciente encontra-se com uso de monitoramento eletrônico e em recolhimento domiciliar há quase 04 anos, o que caracteriza evidentemente abuso dessa cautelares, consequentemente, a ilegalidade de suas manutenções. 



    [...]



    Assim, no processo no qual se aguarda julgamento da apelação, vê-se a flagrante morosidade do estado, ou seja, mais de 7 anos no qual o recurso de apelação está para julgamento e até o momento não fora julgada, não se havendo previsão para tal, isto porque o processo está em processo de migração para o PJE, desde dezembro do ano passado. 



    [...] é imperioso demonstrar o flagrante excesso de prazo no que se refere a ausência do julgamento da apelação, interposta no ano de 2017 [...]. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que determine a imediata revogação da medida cautelar de monitoração com tornozeleira eletrônica, bem como a prisão domiciliar. 



    Em informações prestadas a esta CORTE, o Desembargador relator da Apelação Criminal 0000818-09.2015.8.17.0670 noticia que, “em 20/09/2023, o feito foi remetido ao Gabinete do Desembargador Revisor. Logo após o feito foi remetido ao setor de digitalização, sendo migrado para o PJE 2º Grau no dia 23.05.2024. Após o procedimento aludido, o feito foi remetido novamente ao Revisor, para fins de análise e posterior inclusão em pauta”. 



    É o relato do essencial. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due process of law’” (HC 89.751, Rel.: Min. GILMAR MENDES, DJ de 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput), pois, como bem lembrado pelo sempre Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, 



    “(...) já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios” (Mandado de Injunção 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016). 



    No caso, em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, é possível verificar que a sentença condenatória foi proferida em agosto de 2017 e, até o momento, não houve julgamento da Apelação Criminal 0000818-09.2015.8.17.0670, distribuída no Tribunal local em dezembro de 2021. 



    Em que pese a quantidade e complexidade de demandas em processamento junto àquela Corte, fatores que não podem ser ignorados no exame de regularidade do desenvolvimento do processo, na presente hipótese, o alongado período de trâmite processual não demonstra razoabilidade, ferindo o princípio constitucional proclamado no inciso LXXVIII do art. 5º. 



    Reforça ainda mais esse entendimento o fato de que o Superior Tribunal de Justiça, em agosto de 2023, determinou ao Juízo de segunda instância celeridade no julgamento da Apelação. 



    Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite nas instâncias antecedentes quando configurada excessiva demora para sua apreciação e esteja em causa a liberdade do acusado (HC 139.166, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 136.435, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 118.916-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2014; HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 108.643, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/10/2012; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2011; HC 103.833, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/12/2010). 



    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do STF, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que proceda ao imediato julgamento da Apelação Criminal 0000818-09.2015.8.17.0670, no prazo máximo de quatro sessões, devendo reavaliar a prisão domiciliar, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e enviar, imediatamente, a certidão de julgamento a esta CORTE. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente